Tribunal: TJMT
Processo: 1065620-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065620-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENETE PAULA DE LIMA SILVA - CPF: 920.156.972-68 (RECORRENTE), CAROLINE LARA GUILHERME - CPF: 022.282.512-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065620-53.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROSENETE PAULA DE LIMA SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
.
ALEGAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REGISTRADOS EM CUIABÁ. RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA EM VILHENA/RO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 969/2022. NECE
SSÁRIA CONSTATAÇÃO DA CLONAGEM.
ARIDEZ PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que não foram juntados os documentos necessários para verificação de clonagem veicular
, assim como inexiste demonstração da resistência
administrativa
, ao passo que as razões recursais se baseiam na dispensabilidade do procedimento administrativo
e a não apreciação dos documentos acostados
com
a

inicial
.

2.
Narra a parte autora que houve a autuação de 5 (cinco) autos de infração em seu nome em Cuiabá/MT, contudo,
indic
a a impossibilidade de tal fato diante da residência em Vilhena/RO
.
Alega a existência de veículo clonado, ou seja, com placas idênticas.

3. Em que pese os fundamentos do recurso, a verificação de possível clonagem veicular é realizada na seara administrativa pelo competente órgão de trânsito, nos termos da Resolução CONTRAN n. 969/2022
, que estipula os documentos necessários e o procedimento a ser adotado em caso de constatação da clonagem (
arts
. 50 a 54).

4. No caso,
a simples assertiva do local de residência não induz, necessariamente,
à clonagem
do veículo, especialmente porque a parte deixou de se submeter ao regular procedimento administrativo,
o que atrai, inclusive, a ausência
de

recalcitrância
injustificada do órgão de trânsito
.

5
. Nessa intelecção:
TR-MT, N.U 1024638-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024.

6. Aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

7
. Recurso conhecido e desprovido.

8
. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos
e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, Lei n. 12.153/09), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024